Tribunal: TJMT
Processo: 0031766-77.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031766-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALENCAR CARDOSO & RIBEIRO FILHO LTDA - ME - CNPJ: 04.179.547/0001-57 (APELADO), CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO - CPF: 411.492.381-00 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE
EVENTUAL FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
– INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. In casu, comprovada a intimação, não há que se falar em nulidade.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Alencar Cardoso & Ribeiro Filho Ltda. – ME e Carlos Avelino Ribeiro Filho, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o banco recorre aduzindo que não laborou com acerto a douta magistrada, visto que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, entendendo descabia a remessa dos autos ao arquivo e a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões (id. 61628087).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de busca e apreensão convertida posteriormente em ação de execução por título executivo extrajudicial contra
Alencar Cardoso & Ribeiro Filho Ltda. – ME e Carlos Avelino Ribeiro Filho
, decorrente de cédula de crédito bancário – financiamento para aquisição de bens e/ou serviços, no valor de R$ 11.694,51 (onze mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Em 19.04.2016, o exequente pugnou pela realização de consulta pelo sistema
“BACENJUD”
no intuito de localizar bens dos executados (id. 99652487 - Pág. 135).

A douta magistrada deferiu o pedido determinando a penhora
on-line
, restando a diligência, todavia, infrutífera (id. 99652487 - Pág. 137).

Em 14.06.2016, aportou-se a certidão de decurso de prazo no seguinte sentido:
“Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos, e o (a) advogado (a) da parte autora não se manifestou sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, como lhe foi determinado.”
(id. 99652487 - Pág. 143).

Na sequência, em 15.06.2016, a juíza
a quo
proferiu despacho determinando: “
Em face da certidão, remetam os autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional
”. (id. 99652487 - Pág. 144).

O exequente formulou pedido de desarquivamento para obter cópias em 27.08.2019, contudo, nenhum ato processual foi praticado nesse período, sendo que somente em 2021, o banco exequente, após troca de advogados nos autos, novamente pleiteou o desarquivamento e habilitação nos autos. (id. 99652487 - Pág. 148).

Em 28.05.2021, após o desarquivamento dos autos, o exequente foi intimado para manifestar sobre possível prazo de prescrição (id. 99652487 - Pág. 154), mantendo-se inerte, consoante se extrai da certidão – id. 99652489.

A douta magistrada reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais (id. 99652490).

Irresignado, insurge-se o apelante sustentando que não havia sido intimado a se manifestar nos autos, motivo pelo qual entende descabida a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano.

Além disso, alega que o prazo de suspensão se findou em 15.06.2017, iniciando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, mas que manifestou no processo postulando pelo desarquivamento em 26.08.2019, de modo que não se consumou o prazo prescricional.

Afirma que a sentença deve ser reformada justamente pela ausência de intimação prévia do banco exequente para impulsionar o feito, sendo requisito essencial do processo.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

Nesse passo, conforme bem esclarecido pelo i. Ministro Relator, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o credor deverá ser previamente intimado somente para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, confira:

“Destarte,
para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório
,
não para que a parte dê andamento ao processo
,
mas
para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

(...)

Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao contraditório,
devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional
.”

In casu
, depois de decorridos mais de 04 (quatro) anos em que o processo ficou arquivado, verifico que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição, permanecendo-se inerte (id 99652489).

A propósito, a magistrada prolatora da r. sentença assim consignou:

“
Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento
”. (id. 99652490).

Assim, é de clareza solar que o exequente, mesmo intimado, permaneceu inerte na oportunidade que teve de alegar a nulidade,
restando evidente a ocorrência de preclusão temporal.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O art. 507 do CPC estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ANTIGOS ADVOGADOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. ART. 921, III, CPC. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A PEDIDO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 278 do Diploma Processual Civil dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Assim, ainda que a intimação tenha sido feita equivocadamente em nome de antigos patronos da parte, a ausência de alegação da nulidade na primeira oportunidade acarretou a preclusão e superação do vício de forma.
2. Transcorrido o prazo de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. 3. Na ação de execução lastreada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses contados do término do prazo para apresentação da cártula (30 dias), em atenção ao art. 59 da Lei 7.357/85. 4.
Não há necessidade de intimação pessoal do exequente para o início da prescrição intercorrente
. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDFT – RAC n. 00557867920088070001, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 05.11.2020 – negritei)

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, diante da ausência de intimação para manifestar sobre a pesquisa
BACENJUD
e sobre a remessa dos autos ao arquivo, mais uma vez não se sustenta, pois a certidão (id. 99652487 - Pág. 143) comprova que o exequente foi intimado, mas nada requereu após a sua publicação.

Ademais, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido. Todavia, apenas manifestou nos autos postulando o desarquivamento para extrair cópias, o que por óbvio, não obsta a fluência do prazo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.

Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4.

Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021